Tribunal: TJDFT
Processo: 0008581-57.2013.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS DE FORMA ROBUSTA. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. CONTRADIÇÕES NA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que guarde harmonia e coerência entre si, e, ainda, encontre amparo nos demais elementos de convicção dos autos. A ausência de harmonia e coesão nas provas impede um decreto condenatório.
2. Se não há um acervo probatório robusto e contundente nos autos para amparar o édito condenatório, mas, sim, divergências e contradições sobre pontos essenciais, criando dúvida insuperável e incompatível com uma condenação criminal, impõe-se a absolvição do acusado, com amparo no princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido.